Tribunal: TJSP
Processo: 1039194-69.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Mandado de segurança – Processo administrativo para a suspensão do direito de dirigir – Recusa a submeter-se a teste de "bafômetro" – Aplicação do art. 165-A do CTB – Ausência de nulidade – Precedentes – Sentença denegatória da segurança – Desprovimento do recurso.